Tribunal: TCU
Processo: 027.311/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-Pnate, nos exercícios de 2007 e 2008

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada contra o Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito Municipal de Bom Lugar/MA (gestões 2001-2004 e 2005-2008), em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-Pnate, nos exercícios de 2007 e 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda (CPF XXX.642.423-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda (CPF XXX.642.423-XX), ex-Prefeito do Município de Bom Lugar/MA (gestões 2001-2004 e 2005-2008), alusivas à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE, nos exercícios de 2007 e 2008, com fundamento no art. 71, inciso II, da CF/88, nos arts. 1o, inciso I, 8o, § 2o, 15, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 201, § 2o, 205, e 209, inciso III, do RI-TCU; 9.3. condenar o Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda (CPF XXX.642.423-XX) ao pagamento da quantia a seguir especificada, conforme preconizam os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210, caput, e 214, inciso III, do RI-TCU, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI-TCU, o recolhimento da dívida aos cofres da Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência dos seus fatos geradores até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já recolhidas ou quaisquer novos valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. exercício 2007: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 027.311/2017-1 Data da Ocorrência Valor Original (R$) 30/4/2007 11.131,60 30/4/2007 11.124,79 2/6/2007 11.124,79 29/6/2007 11.124,79 31/7/2007 11.124,79 31/8/2007 11.124,79 28/9/2007 11.124,79 27/10/2007 11.124,79 1/12/2007 11.124,87 9.3.2. exercício 2008: Data da Ocorrência Valor Original (R$) 2/9/2008 7.164,80 30/9/2008 7.278,40 31/10/2008 7.278,40 28/11/2008 7.278,40 9.4. aplicar multa ao Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda (CPF XXX.642.423-XX), com base no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00, com fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 71, § 3o, da CF/1988, do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, e dos arts. 214, inciso III, alínea "b", e 215, do RI-TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.